Tribunal: TJMT
Processo: 1004846-23.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004846-23.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VAGNER PEREIRA DA COSTA - CPF: 036.777.691-08 (RECORRENTE), MONICA LARISSE ALVES ARAUJO - CPF: 019.993.501-70 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VAGNER PEREIRA DA COSTA - CPF: 036.777.691-08 (RECORRIDO), MONICA LARISSE ALVES ARAUJO - CPF: 019.993.501-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA. DESCUMPRIMENTO DE PRAZO NORMATIVO PELA CONCESSIONÁRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES POR CARACTERIZAÇÃO DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. DANO MORAL CONFIGURADO PELO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO E RECURSO DO CONSUMIDOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou procedente pedido de restituição simples de valores pagos indevidamente e danos morais em razão da não compensação tempestiva da energia excedente produzida por sistema fotovoltaico instalado pelo consumidor, que firmou contrato em 23/11/2022, mas só teve o cadastro da unidade consumidora beneficiária efetivado em 31/01/2023 e a compensação iniciada apenas em março/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) se há necessidade de prova pericial técnica, tornando incompetente o Juizado Especial; (
ii
) se houve descumprimento de prazo normativo pela concessionária; (
iii
) se a restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer na forma simples ou em dobro; (
iv
) se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A complexidade da causa para fins de fixação da competência é aferida pelo objeto da prova, não pelo direito material discutido, sendo desnecessária prova pericial no caso, pois a questão pode ser resolvida mediante análise documental das faturas e do histórico de consumo, além de a própria reclamada admitir o atraso na implementação do sistema de compensação.

4. De acordo com o art. 655-H, § 1o da Resolução 1.000/2021 da ANEEL, a concessionária deve efetivar a inclusão ou alteração das unidades consumidoras que receberão os excedentes de energia no ciclo de faturamento subsequente à solicitação, prazo não observado no caso concreto, configurando descumprimento normativo e caracterizando conduta ilícita.

5. A repetição de indébito deve ocorrer na forma simples, não em dobro, pois a demora para efetivar o cadastro da unidade consumidora beneficiária decorreu de falha no procedimento administrativo da empresa, sem evidências de má-fé ou intuito deliberado de prejudicar o consumidor, configurando engano justificável nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

6. A demora injustificada na compensação dos créditos energéticos, obrigando o consumidor a realizar diversas tentativas de resolução administrativa do problema (comprovadas pelos protocolos 101702155 e 101701492), além de arcar simultaneamente com o pagamento das parcelas do financiamento do sistema fotovoltaico e das faturas que deveriam estar sendo compensadas, configura desvio produtivo do consumidor e indisponibilidade financeira indevida, caracterizando dano moral indenizável.

7. O valor de R$2.000,00 fixado na sentença mostra-se reduzido diante das circunstâncias do caso concreto, devendo ser majorado para R$4.000,00, quantia que satisfaz o caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso da concessionária conhecido e desprovido. Recurso do consumidor conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. É desnecessária perícia técnica para apurar se houve ou não compensação da energia produzida por sistema fotovoltaico quando a questão pode ser resolvida mediante análise documental das faturas e do histórico de consumo. 2. A concessionária de energia elétrica deve efetivar a inclusão ou alteração das unidades consumidoras que receberão os excedentes de energia no ciclo de faturamento subsequente à solicitação, conforme art. 655-H, § 1o da Resolução 1.000/2021 da ANEEL, sob pena de caracterização de conduta ilícita. 3. A demora injustificada na compensação dos créditos energéticos gerados por sistema fotovoltaico, que obriga o consumidor a realizar diversas tentativas de resolução administrativa e a arcar simultaneamente com o pagamento do financiamento do sistema e das faturas que deveriam estar sendo compensadas, caracteriza desvio produtivo do consumidor e dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: Art. 3o da Lei no 9.099/95; Art. 22, 42, parágrafo único e Art. 4o, II, "d", do CDC; Art. 655-H, § 1o da Resolução 1.000/2021 da ANEEL; Art. 944 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010,
DJe
13/10/2010; STJ, REsp 1737412/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019,
DJe
08/02/2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1012999-42.2024.8.11.0002, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/11/2024, publicado no DJE 22/11/2024; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1008069-95.2023.8.11.0040, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 24/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1004846
-
23
.
2024
.
8
.
11
.
0001

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrent
e
s
:
Vagner Pereira da Costa e Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A

Recorrido
s
:
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A e Vagner Pereira da Costa

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Vagner Pereira da Costa ajuizou reclamação em face da Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A. Noticiou que: a) implantou sistema de microgeração distribuída solar fotovoltaica em sua residência, com capacidade instalada de 1.140
kWp
, tendo como unidade geradora a UC 3786826; b) solicitou que 61% da energia produzida fosse atribuída à UC 3786826 (comércio) e 39% à UC 3402745 (residência); c) firmou contrato de relacionamento operacional para a conexão de microgeração distribuída em 23/11/2022; d) a reclamada não procedeu com a compensação da energia produzida em excesso, gerando cobranças indevidas; e) tentou solucionar a pendência administrativamente (protocolos 101702155 e 101701492), sem êxito. Requereu: a) a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, no montante de R$ 8.659,94; b) indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência. Concluiu que: a) a compensação tempestiva do crédito energético não ocorreu, caracterizando conduta ilícita da reclamada; b) os documentos revelam incompatibilidade de medição a partir dos meses reclamados; c) os danos morais restaram caracterizados, pois o autor foi submetido a transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento. Condenou a reclamada: a) à restituição dos valores das faturas de dezembro/2022, janeiro e fevereiro/2023, na forma simples; b) ao pagamento de danos morais no importe de R$ 2.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte
reclamante
. Sustentou que: a) a restituição dos valores deve ser em dobro, conforme previsão do art. 42 do CDC e precedentes do STJ; b) o valor arbitrado a título de danos morais é insuficiente para compensar o prejuízo moral sofrido
.
Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença para que a restituição seja em dobro; b) majorar o valor da indenização por danos morais para no mínimo R$ 4.000,00.

A parte
reclamada

também interpôs
Recurso Inominado
, arguindo preliminarmente a incompetência do Juizado Especial face à necessidade de prova pericial técnica. No mérito, sustentou que: a) o cadastro da unidade consumidora beneficiária foi efetivado em 31/01/2023 e o saldo redistribuído entre as unidades; b) todos os créditos foram devidamente compensados, não havendo prejuízo ao autor; c) no aplicativo do usuário, a energia gerada aparece sem subtrair o consumo, enquanto a empresa registra apenas o excedente injetado; d) a mera cobrança não é suficiente para ensejar dano moral, não tendo havido suspensão do fornecimento ou negativação. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, reduzir o quantum indenizatório.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando o não provimento do recurso interposto pela parte adversa.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Incompetência em razão da matéria.

Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade.

Em relação ao conceito de menor complexidade, o Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que se deve levar em consideração o objeto da prova e não o direito material discutido:

"ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material."

Mesma exegese é extraída da jurisprudência do STJ:

"PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 3. O art. 3o da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são "causas cíveis de menor complexidade". Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3o, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40
salários mínimos
não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010,
DJe
13/10/2010)"

No mesmo sentido a jurisprudência da Turma Recursal:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL. IMPUGNAÇÃO DE PROVA. NECESSIDADE DE PERÍCIA FONÉTICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) A complexidade da causa deve ser aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material discutido, conforme expressamente disposto no Enunciado 54 do FONAJE. A perícia fonética é de natureza técnica e complexa, sendo incompatível com os princípios da celeridade, simplicidade e informalidade que regem os Juizados Especiais, conforme disposto no art. 35 da Lei no 9.099/95. A necessidade de prova pericial fonética para aferir a autenticidade ou autoria das falas no áudio apresentado pela parte recorrida demonstra a incompetência do Juizado Especial para julgar a demanda, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito. O precedente colacionado reforça o entendimento de que, diante da impugnação da autenticidade de áudios ou provas técnicas de alta complexidade, a competência do Juizado Especial é afastada. (...) (N.U 1012999-42.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/11/2024, publicado no DJE 22/11/2024)"

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO DO PROCESSO REALIZADO PELA PARTE AUTORA. SENTENÇA CASSADA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. (...) 5. Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, os Juizados Especiais são competentes apenas para causas de menor complexidade, sendo vedada a realização de prova pericial, o que impossibilita a análise adequada do caso. 6. A complexidade da demanda é aferida pelo objeto da prova, não pelo direito material, conforme o Enunciado 54 do FONAJE, justificando a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar o feito. (...) (N.U 1001054-07.2021.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, publicado no DJE 14/11/2024)"

Assim, os Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar causas em que for necessária a produção de prova pericial complexa.

Em análise dos autos, observa-se que não é necessária a produção da prova pericial para apurar se houve ou não compensação da energia produzida pelo sistema fotovoltaico instalado pelo autor, visto que a questão pode ser resolvida mediante análise documental das faturas e do histórico de consumo.

Vale destacar que a própria reclamada admite em seu recurso que o cadastro da unidade consumidora beneficiária foi efetivado apenas em 31/01/2023, quando o contrato foi firmado em 23/11/2022, o que evidencia o atraso na implementação do sistema de compensação, independentemente de prova pericial.

Assim, por não ser necessária a produção de prova pericial, não se trata de matéria complexa e, consequentemente, este juízo é competente para processar e julgar a presente demanda.

Prazo para prestação de serviço de Energia Elétrica.

Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviços públicos têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 22 do CDC.

O serviço de qualidade e com eficiência compreende o cumprimento dos prazos normativos.

Nesse sentido:

"DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO NORMATIVO PARA FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. LIGAÇÃO NOVA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 2. Prazo para prestação de serviço de Energia Elétrica. O serviço de fornecimento de energia elétrica de qualidade e com eficiência compreende o cumprimento dos prazos normativos estabelecidos no Anexo IV da Resolução 1.000/2021 da Aneel (N.U 1014128-53.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2023, publicado no DJE 26/06/2023 e N.U 1000290-28.2023.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023). Quando há solicitação de instalação de nova unidade consumidora, devem ser respeitados os prazos estabelecidos nos artigos 138, § 4o e 91 da mencionada Resolução. (...) (N.U 1063303-48.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/05/2025,
publicado
no DJE 23/05/2025)"

No caso concreto, de acordo com o art. 655-H, § 1o da Resolução 1.000/2021 da ANEEL, a concessionária deve efetuar a inclusão ou alteração das unidades consumidoras que receberão os excedentes de energia no ciclo de faturamento subsequente ao da solicitação.

Conforme comprovado nos autos, o Reclamante firmou contrato de relacionamento operacional para a conexão de microgeração distribuída em 23/11/2022, solicitando que 61% da energia produzida fosse atribuída à UC 3786826 (comércio) e 39% à UC 3402745 (residência). No entanto, a reclamada admite que o cadastro da unidade consumidora beneficiária foi efetivado apenas em 31/01/2023, o que não atende ao prazo normativo previsto.

Pela própria confissão da reclamada em seu recurso, verifica-se que a compensação só começou a ser efetivada nas faturas a partir de março/2023, ou seja, mais de três meses após a contratação, em desrespeito ao prazo normativo de compensação no ciclo subsequente à solicitação.

Portanto, havendo descumprimento do prazo normativo, encontra-se caracterizada a conduta ilícita da concessionária.

Repetição de indébito.

Nas relações de consumo, o consumidor que pagou em excesso tem direito à repetição de indébito em dobro, salvo em caso de engano justificável, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Apesar da discussão acerca do real sentido da expressão "engano justificável", o STJ sinaliza que a restituição deve ocorrer em dobro, independentemente da comprovação de culpa do fornecedor, quando a hipótese configurar atitude contrária à boa-fé objetiva.

Nesse sentido:

"(...) 1. Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (
EAREsp
676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021). 2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro. (STJ
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023)."

Em igual direção já se manifestou esta Turma Recursal:

"(...) 6. Repetição de indébito. Nas relações de consumo, o consumidor que pagou em excesso tem direito à repetição de indébito em dobro, salvo em caso de engano justificável. A restituição será em dobro sempre que a atividade do fornecedor for contrária à boa-fé objetiva. A cobrança de valores decorrentes de contrato inexistente configura atividade contrária à boa-fé objetiva, ensejando a restituição de forma dobrada (N.U 1025310-96.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, publicado no DJE 12/07/2024; N.U 1001384-49.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024), todavia, considerando que não houve recurso interposto pela parte reclamante, a repetição de indébito ocorrerá na forma simples, tal como fixado na sentença, em respeito ao princípio non reformatio in pejus. (...) (N.U 1009309-42.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/10/2024, publicado no DJE 21/10/2024)"

No caso concreto, verifico que houve engano justificável por parte da reclamada. Embora tenha ocorrido demora para efetivar o cadastro da unidade consumidora beneficiária, esta situação decorreu de falha no procedimento administrativo da empresa, sem evidências de má-fé ou intuito deliberado de prejudicar o consumidor.

A reclamada admitiu em seu recurso que o cadastro da unidade consumidora beneficiária foi realizado em 31/01/2023, quando já havia um saldo de 1.029 kWh na unidade geradora, o qual foi compensado na fatura de 12/2022. Essa explicação, ainda que tardia, demonstra que havia complexidade operacional e administrativa no processo de compensação, configurando engano justificável.

Portanto, a restituição deve ocorrer na forma simples, conforme estabelecido na sentença.

Dano moral.

A constatação do tempo do consumidor como recurso produtivo e da conduta abusiva do fornecedor ao não empregar meios para resolver, em tempo razoável, os problemas originados pelas relações de consumo, motivou o desenvolvimento da chamada teoria do desvio produtivo.

De acordo com o precursor dessa teoria, o doutrinador Marcos
Dessaune
, a atitude do fornecedor que se esquiva de sua responsabilidade pelo problema, causando diretamente o desvio produtivo do consumidor, gera a relação de causalidade existente entre a prática abusiva e o dano provocado pela perda do tempo útil.

A tese tem sido reconhecida no c. STJ:

"RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4o, II, "D", DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL COLETIVO. OFENSA INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. (...) 7. O dever de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4o, II, d, do CDC, tem um conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na sociedade, entre eles, o tempo. 8. O desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor. (STJ REsp 1737412/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019,
DJe
08/02/2019)"

De fato, o tempo é um bem precioso e o consumidor prejudicado pela conduta do fornecedor poderia tê-lo utilizado para o convívio familiar, investimento em cultura e lazer e em atividades profissionais, situação que extrapola os limites do mero aborrecimento e caracteriza dano indenizável.

Vale ressaltar que o desvio produtivo é uma subespécie do dano moral e não um dano autônomo, mas deve ser indenizado.

Nesse sentido tem sido a jurisprudência das Turmas Recursais:

"(...) 5. Danos morais excepcionalmente configurados no caso sub examine, em decorrência do não fornecimento dos serviços contratados e ante a inercia de solução administrativa, que gerou desvio do tempo produtivo da parte consumidora. 6. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), a qual: "caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável". 7. A situação não pode ser equiparada a mero descumprimento contratual, restando configurado verdadeiro ato atentatório à dignidade do consumidor passível de reparação por danos morais. (...) (N.U 1008069-95.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 24/05/2024)"

No caso em análise, resta evidente o desvio produtivo do tempo do consumidor. O reclamante contratou o serviço de energia solar fotovoltaica justamente para economizar nos gastos com energia elétrica, mas se viu obrigado a despender tempo e esforço consideráveis na tentativa de resolver administrativamente o problema da falta de compensação dos créditos energéticos.

Os protocolos de atendimento (101702155 e 101701492) mencionados na petição inicial comprovam as tentativas frustradas do reclamante em solucionar a questão junto à reclamada. Além disso, o reclamante teve que se dirigir ao PROCON para registrar reclamação e, por fim, recorrer ao Judiciário para obter a tutela de seus direitos.

Esse dispêndio de tempo, durante mais de três meses, poderia ter sido utilizado pelo consumidor para suas atividades profissionais, convívio familiar e lazer. Além disso, o reclamante enfrentou uma situação financeira delicada, tendo que arcar simultaneamente com o pagamento das parcelas do financiamento contraído para instalar o sistema fotovoltaico e com as faturas de energia que deveriam estar sendo compensadas.

Além do desvio do tempo produtivo, houve também a
indisponibilidade

financeira do valor destinado ao pagamento das faturas cobradas indevidamente, situação em que corrobora com a caracterização do dano moral.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. COMPRA COM O CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO DA ATIVIDADE. COBRANÇA INDEVIDA POR COMPRA NÃO REALIZADA PELA AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVAS IMPEDITIVAS, MODIFICATIVAS E EXTINTIVAS DO DIREITO. ART. 373, II, DO CPC. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (...) 6. Situação concreta que ultrapassou a esfera do mero aborrecimento cotidiano, ante a resistência do banco reclamado em promover o estorno da despesa não reconhecida, tendo a autora que contrair empréstimo para efetuar o pagamento da fatura, ante ao risco de ter seu nome negativado, resultando, assim, na necessidade de indenizá-la pelo dano moral sofrido. 7. Quantum indenizatório que não merece reparos, pois fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. (...) (N.U 1066321-14.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, publicado no DJE 26/04/2024)”

Portanto, está caracterizado o dano moral decorrente do desvio produtivo do consumidor
e indisponibilidade financeira
, causado pela reclamada.

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

"(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)"

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o valor arbitrado na sentença (R$2.000,00) mostra-se reduzido e deve ser majorado para R$4.000,00. Esta quantia certamente satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Dispositivo
.

Posto isso,
conheço
do
s

R
ecurso
s
Inominados interpostos,
nego

provimento

ao recurso da parte
R
eclamada e
dou

parcial provimento

ao recurso da parte Reclamante
tão somente para
m
ajorar
a indenização por danos morais para R$4.000,00 (quatro mil reais).

Diante do não provimento do recurso,
condeno

apenas

a parte
reclamada
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025